Tribunal: STF
Processo: RE 81582
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
1. MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO DA PAUTA SEM INDICAÇÃO DO NOME
DO ADVOGADO DO MUNICÍPIO, DESIGNADO PARA REPRESENTA-LO NO PROCESSO,
MAS COM INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA, CUJAS INFORMAÇÕES
CONSTITUEM A ÚNICA DEFESA DO ATO IMPUGNADO. INAPLICABILIDADE DO ART.
236, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE NÃO
RECONHECIDA. 2. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE PERCEPÇÃO, NA
INATIVIDADE, DE PROVENTOS SUPERIORES A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA
ATIVIDADE (ART. 102, PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO). DIREITO
ADQUIRIDO LEGITIMAMENTE RECONHECIDO, UMA VEZ QUE OS ATOS DE
APOSENTAÇÃO FORAM LAVRADOS ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA NORMA
PROIBITIVA. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.